Tribunal: STF
Processo: RE 416353
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. PIS. COFINS. Lei nº 9.718/98, art. 3º, § 6º. Isonomia. Agravo regimental não provido.



    1. O Tribunal entendeu que, se estendesse a inteligência do art. 3º, § 6º, da Lei nº 9.718/98 a quem não foi contemplado pelo legislador, se converteria em legislador positivo.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.